Tribunal: TJSP
Processo: 2189043-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Autor que reclama o bloqueio de conta na plataforma virtual da demandada. DECISÃO que deferiu o pedido de liminar para obrigar a ré a restabelecer a conta em questão. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Configuração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Autor que reclama o bloqueio de conta na plataforma virtual da demandada. DECISÃO que deferiu o pedido de liminar para obrigar a ré a restabelecer a conta em questão. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Configuração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Multa diária arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*